Tribunal: TJBA
Processo: 0000219-38.2010.8.05.0037
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Recurso em Sentido Estrito nº 0000219-38.2010.8.05.0037, da Comarca de Saúde Recorrente: Jailton de Jesus da Silva Advogados: Dr. Dalton Marcel Matos de Sousa (OAB/BA nº 19.685) e Dr. Pedro Argemiro Carvalho Franco (OAB/BA nº 16.621) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Origem: Vara Criminal de Saúde Promotor de Justiça: Dr. Felipe da Mota Pazzola Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PRETENDENDO A DESPRONÚNCIA OU O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CRIME DE HOMICÍDIO. VÍTIMA QUE EM 27.09.2009, POR VOLTA DAS 11:30H, NO MUNICÍPIO DE CALDEIRÃO GRANDE, ATINGIDA POR TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, “NO BRAÇO ESQUERDO, NA GARGANTA E NA CABEÇA, CAUSANDO-LHE GRAVES LESÕES CORPORAIS, QUE NÃO OCASIONARAM SUA MORTE APENAS POR FORÇA DE EFICIENTE INTERVENÇÃO MÉDICA, DURANTE QUATRO MESES, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, NA CIDADE DE SALVADOR/BA”. CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS QUE APONTA A MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA NA PESSOA DO RECORRENTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE QUE O CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO FOI PRATICADO POR MEIO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO, TENDO EM VISTA QUE, SEM QUE A VÍTIMA ESPERASSE, “APARECEU UM MOTOQUEIRO, PAROU A MOTOCICLETA LOGO ATRÁS DA BICICLETA E DE IMEDIATO, COM UMA ARMA DE FOGO EM PUNHO FOI EM DIREÇÃO AO DECLARANTE, MOMENTO EM QUE O DECLARANTE O RECONHECEU COMO SENDO UM INDIVÍDUO CONHECIDO COMO “ZUQUINHA” E ESTE SEM NADA DIZER, EFETUOU TRÊS DISPAROS ATINGINDO O DECLARANTE NA GARGANTA, NA TESTA E NO BRAÇO ESQUERDO”. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO ART. 121, § 2º, DO CÓDIGO PENAL. NÃO SENDO O CASO DE DESPRONÚNCIA, OU MESMO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO § 2º, DO ART. 121 DO CP, MANTÉM-SE A PRONÚNCIA, PARA QUE O RECORRENTE SEJA SUBMETIDO A JULGAMENTO PELO DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000219-38.2010.8.05.0037, da Vara Criminal da Comarca de Saúde, em que figuram como recorrente JAILTON DE JESUS DA SILVA, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, nos termos do voto da Relatora. Salvador, (data registrada no sistema) Desa. IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ Relatora (documento assinado eletronicamente)